Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717505-96.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH MONTEIRO VIEIRA DE CASTRO MEDEIROS APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Deborah Monteiro Vieira de Castro Medeiros contra sentença (ID 56975963) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Auto RE Companhia de Seguros e Jorlan S.A Veículos Automotores Importação e Comércio, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões recursais (ID 56975973), em breve síntese, pleiteia a apelante, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pretende a integral reforma para acolhimento dos pedidos iniciais. Em razão do pedido preliminar de gratuidade deduzido na apelação, não houve recolhimento de preparo. Intimada a comprovar a situação de fato que justificasse a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 57254244), a apelante se manifestou ao ID 57723358. É o relato do necessário. Decido. 2. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tem-se que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Destaca-se, em especial, o que preconizam os arts. 4o e 5o da novel Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. [...] Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. No particular, observa-se que, com base nos documentos trazidos aos autos, que a parte autora/apelante possui movimentação financeira incompatível com o benefício pleiteado. Observa-se, por exemplo, que, no mês de março de 2024, a autora teve entradas na sua conta nubank na monta total de R$12.890,21 (doze mil oitocentos e noventa reais e vinte e um centavos) (ID 57723722), montante bem superior aos 05 (cinco) salários mínimos estabelecidos pela Defensoria Pública como parâmetro para aferição da hipossuficiência. No mês de fevereiro deste ano, as entradas atingiram a quantia de R$15.742,19 (quinze mil setecentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos) e no mês de janeiro atingiu-se a quantia de R$16.210,00 (dezesseis mil duzentos e dez reais), tudo isso a evidenciar a movimentação rotineira de um fluxo elevado de recursos, reforçando-se, assim, o descabimento da concessão da benesse pleiteada. Registre-se também que a apelante, no exercício de 2022, ano calendário de 2021, teve rendimentos tributáveis de R$ 79.382,83 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) (ID 57723713), quantia também indicativa de rendimentos não harmônicos com o benefício pleiteado. Pontue-se ainda que, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[1], de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). No caso concreto, observa-se que a requerente aufere renda bastante superior à média nacional e distrital, ainda que se considere o valor líquido. Desse modo, tem-se que o valor de seus rendimentos afasta, a princípio, a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício, e não houve comprovação de despesas extraordinárias. Dessa forma, extrai-se dos elementos probatórios constantes dos autos que a apelante possui capacidade para custear as despesas do processo sem o prejuízo de seu próprio sustento, não tendo sido caracterizada, in casu, a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. A propósito, colha-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se identifica vulnerabilidade econômica da apelante, o que justifica o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante Deborah Monteiro Vieira de Castro Medeiros para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: IBGE divulga rendimento domiciliar per capita 2022 para Brasil e Unidades da Federação | Agência de Notícias. Acesso em 09 abr. 2024